Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. AÇÃO DESCONSTITUTIVO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICA PELA PARTILHA DOS BENS COMUNS E EM CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA DA RECORRENTE NOS OUTROS DOIS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, visando a decretação do divórcio, a partilha igualitária de imóvel adquirido na constância do casamento e a desocupação do bem pelo ex-cônjuge, com fixação de aluguel compensatório.
2. O réu apresentou contestação, alegando sub-rogação de bens particulares e pleiteando a exclusão de valores da partilha, além da divisão de dívidas contraídas durante o casamento.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, decretando o divórcio e determinando a partilha igualitária do imóvel, com improcedência dos pedidos reconvencionais e distribuição igualitária dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso interposto pelo réu pode ser conhecido diante do preparo irregular; e
(ii) estabelecer se a distribuição dos honorários advocatícios deve ser ajustada conforme o número de pedidos acolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso interposto pelo réu não pode ser conhecido. O recorrente deixou de comprovar o preparo no momento da interposição, sendo intimado para sua regularização. O pagamento foi realizado em valor simples, ou seja, em desconformidade com a regra do art. 1.007, §4o, do CPC. Considerando que o vício não foi sanado, a penalidade processual é a declaração de deserção do recurso.
2. A apelação da autora não merece provimento. O pedido de divórcio foi acordado pelas partes. A autora formulou outros dois pedidos, os quais foram rejeitados na sentença – desalojamento do ex-consorte e condenação no pagamento de aluguéis pela fruição exclusiva da coisa.
3. A jurisprudência deste Corte entende que a mera fixação de parâmetro matemático ou de percentual sobre os bens em condomínio e para sua futura divisão não proporciona qualquer vantagem ou proveito econômico. Desse modo, os honorários deverão ser arbitrados por apreciação equitativa. Considerando a impossibilidade de se proceder a refomatio in pejus ou conceder tutela diversa da requerida, mantém-se a íntegra a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O preparo do recurso deve ser comprovado no momento da interposição, sob pena de deserção.
2. A distribuição dos honorários advocatícios deve observar a proporção de pedidos acolhidos, nos termos do art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 §4o, 85 §2o e §11, 86.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.095.078/SP; AgInt no REsp 1.897.624/RJ; TJDFT, Acórdãos 1914967, 2006149, 1830107, 1867616.